Tribunal: TJMT
Processo: 1008061-94.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008061-94.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILTON CUSTODIO MARTINS - CPF: 202.509.161-34 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008061-94.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Nilton Custodio Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTA BANCÁRIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE OUTRAS OPERAÇÕES INCOMPATIVEIS COM CONTA SALÁRIO (RECEBIMENTO DE TED DE OUTROS BANCOS). OPERAÇÕES BANCÁRIOS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA-SALÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUNTEÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em conta-salário é vedado o acolhimento de crédito de origem distinta (art. 5º, da Resolução/BACEN nº 3.402/06), já que se destina exclusivamente ao recebimento de salários, aposentadorias e similares, o que não ocorre no caso em análise.

A comprovação da utilização do serviço pelo correntista, que são típicos de conta corrente, como o recebimento de TED de outra instituição financeira, não há como reconhecer a ilicitude na cobrança de tarifas bancárias, desse modo, é descabida a restituição simples ou em dobro dos valores descontados a este título.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como a restituição dos valores descontados a este título.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, decido:

a) Conceder a liminar pleiteada para que a Requerida se abstenha ou cancele qualquer tipo de desconto ou cobrança referentes aos serviços bancários: [a] Cesta Fácil Econômica [b] Bradesco Vida Previdência.

b) b) Julgar
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente aos serviços não contratados: [a] Cesta Fácil Econômica [b] Bradesco Vida Previdência.

c)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

d) CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante, à titulo de danos materiais, os valores que foram efetivamente descontados que somados totalizaram a quantia de
e R$ 2.325,65 [Dois mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos], sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, em dobro
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Verifico que a discussão entre as partes é sobre legitimidade da cobrança das tarifas (Cesta Básica de Serviços e Bradesco Vida Previdência – Seguro de Vida) e acerca da natureza das contas contratadas pela parte Autora, se possui natureza de conta-salário ou conta corrente.

Ao contrário das alegações da Reclamante, no sentido de que a conta bancária era utilizada exclusivamente para o recebimento do benefício previdenciário, da análise dos extratos juntados, verifico que há evidências de que era utilizada também para outras finalidades, como por exemplo, para o recebimento de empréstimos contratados, fato de descaracteriza a natureza de conta-salário, conforme abaixo se vê:

a)
Recebimento de TED
– remetente BANCO PAN – empréstimo contratado pelo autor e
mais de 05 saques realizados
:

Em que pese à instituição financeira não ter acostado o contrato de abertura das contas corrente ou salário celebrado entre as partes, pela utilização que consta nos extratos juntados é possível verificar que se trata de conta corrente e não conta-salário.

Cabe esclarecer que a abertura de conta em instituição bancária isenta de tarifas é aquela denominada conta-salário e o Banco Central do Brasil assim a conceitua:

“A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.

Os bancos e outras instituições financeiras contratados para realizar esses serviços de pagamento devem obrigatoriamente observar as regras da conta-salário”.

Em relação ao que diferencia uma conta-salário da conta de depósito:

“Uma conta de depósitos à vista (conta corrente) ou de poupança é aberta por iniciativa do próprio interessado por meio de contrato firmado com um banco. Já a conta-salário é aberta por iniciativa do empregador, que contrata um banco para prestar o serviço de pagamento.
Além disso, a conta-salário não é movimentável por cheques e não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora”
.

Ainda, segundo o Banco Central do Brasil, os serviços oferecidos pelas instituições bancárias que caracterizam uma conta-salário e o que a distingue das demais modalidades, mormente pela vedação de cobrança de tarifas são:

“O banco não pode cobrar tarifas pelos seguintes serviços:

·

fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes de perda, roubo, danificação e outros casos em que a instituição financeira não pode ser responsabilizada;

·

realização de até cinco saques, por evento de crédito;

·

acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo nos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa;

·

fornecimento, por meio dos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, de pelo menos dois extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;

·

manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação”.

Portanto, não obstante as alegações do autor de que se trata de conta para recebimento exclusivo de benefício previdenciário, em razão do recebimento de TED de outra instituição financeira e da realização de mais de 05 saques por evento, tais movimentações financeiras não se coadunam com a referida conta para recebimento exclusivo de proventos, segundo as normativas do Banco Central.

Desta forma, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO GRATUITOS – SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO ART. 2º, INC. I, DA RES. CMN 3.909, DE 25/11/2010 –
EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM UTILIZAÇÃO DE OUTRAS OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO (TED DE OUTROS BANCOS – PAGAMENTOS DE PREVIDÊNCIA) – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS TARIFAS COBRADAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) a nulidade do contrato de abertura de conta corrente por vício de consentimento, e pela prática de conduta ilícita por parte do réu-apelado ao efetuar descontos indevidos da conta corrente do autor-apelante por tarifas não contratadas e; b) a ocorrência de danos morais e materiais. 2. De acordo com o art. 2º, inc. I, da Res.-CMN nº 3.909, de 25/11/2010, é vedada a cobrança por alguns serviços bancários essenciais às pessoas naturais. 3. Na espécie, todavia, verifica-se que a autora usufruiu de serviços bancários sujeitos à cobrança de tarifas, que não constam da Res.-CMN nº 3.909, de 25/11/2010. 4. Apesar de não ter sido juntado nos autos o contrato de abertura de conta celebrado entre as partes, a menção nos extratos quanto a utilização de transferências eletrônicas bancárias de outras instituições financeiras e pagamento de boletos de Previdência (f. 34-35), serviços estes utilizados pelo autor, leva à conclusão de que sua conta não se trata de conta salário, uma vez que esse tipo de conta não permite a realização dessas funções de crédito. Assim, tendo em vista que o requerente se beneficiou de serviços bancários não gratuitos, é legítima a cobrança de tarifas bancárias. 5. Diante da ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores cobrados, tampouco em indenização por danos morais. 6.Apelação conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08055931620198120029 MS 0805593-16.2019.8.12.0029, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/09/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAR MAXICONTA MENS. TAR SAQUE TERMINAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PARA DISCUTIR COBRANÇA DE TARIFAS. CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MOVIMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM CONTA SALÁRIO. PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA QUE EVIDENCIA SE TRATAR DE CONTA CORRENTE COMUM. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00008570620188160160 PR 0000857-06.2018.8.16.0160 (Acórdão), Relator: Nara Meranca Bueno Pereira Pinto, Data de Julgamento: 04/02/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – MÉRITO – DESCONTOS DE VALORES – TARIFA BANCÁRIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO GRATUITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . Em conta-salário é vedado o acolhimento de crédito de origem distinta (art. 5º, da Resolução/BACEN nº 3.402/06), já que se destina exclusivamente ao recebimento de salários, aposentadorias e similares, o que não ocorre na espécie, porquanto existente empréstimo consignado realizado pela parte autora, evidenciando a utilização de outros serviços não gratuitos disponibilizados pelo banco. (TJ-MS - AC: 08023620920188120031 MS 0802362-09.2018.8.12.0031, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/09/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

Em relação à cobrança a título de “Bradesco Vida Prev-Seg.Vida”, no valor inicial de R$ 4,78, a instituição financeira Recorrente deixou de comprovar a contratação do seguro de vida pelo consumidor, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Desse modo, restou evidenciado que são indevidos os débitos na conta corrente o Autor, de modo que a restituição dos valores, em dobro, é à medida que se impõe, no importe de R$ 526,00 (263x2).

Eis o demonstrativo de cálculo:

Valor descontado (R$)

Quantidade

Valor total (R$)

4,78

6

28,68

5,31

12

63,72

5,39

10

53,90

5,62

10

56,20

6,05

10

60,50

TOTAL: R$ 263,00

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que o Recorrido teve descontado indevidamente dos seus proventos, valores decorrentes do suposto contrato de seguro, com redução dos parcos ganhos da parte com o benefício percebido, acontecimento esse que causa transtorno, aborrecimento e angústia, o suficiente para ensejar direito à indenização desta natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a legalidade dos descontos realizados a título de CESTA FÁCIL ECONOMICA, bem como para reduzir o valor da indenização a título de dano material para R$ 526,00, já na forma dobrada. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022